Tribunal: CARF
Processo: 10855.902882/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902882/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ECIL MET TEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 e da Súmula CARF no
164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 35918.73797.290812.1.3.04-2530 em 29.08.2012, e-fls. 02-06,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902882/2013-75
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902882/2013-75

utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de estimativa de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), código 5993, no valor de R$79.697,52 contido no DARF de
R$442.006,58 recolhido em 31.01.2012 referente ao mês de dezembro do ano-calendário de
2011 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 79.697,52
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-96.973, de 29.07.2019, e-fls. 63-66:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.11.2019, e-fl. 72, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.12.2019, e-fls. 83-92, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – O RECONHECIMENTO DO SALDO DO DIREITO CREDITÓRIO DE
R$ 79.697,52 PELO PRÓPRIO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E
SUA COMPROVAÇÃO NA ESCRITA FISCAL DA RECORRENTE
7. Como antecipado, o v. acórdão n.o 14-96.973, de fls. 68 a 71, manteve a glosa
do crédito de R$ 79.697,52 porque não houve a comprovação da existência de
pagamento a maior para embasar o direito creditório.
8. No caso em tela, por um equívoco em sua apuração, a RECORRENTE
recolheu DARF, referente a dezembro de 2011, no valor de R$ 442.006,58 (doc. 01),
quando, na verdade, deveria ter recolhido o montante de R$ 362.309,06.
9. Explica-se.
10. Segundo a Demonstração de Resultado do Exercício – “DRE” de 2011 da
RECORRENTE (doc. 02), que evidencia a formação do resultado líquido anual,
através do confronto das receitas, custos e despesas, como o resultado apurado antes
do IRPJ e da CSLL foi de R$ 9.093.711,23 e a provisão da CSLL foi de - R$
767.074,13, o lucro líquido totalizou o montante de R$ 8.326.637,10 (após a CSLL).
[...]
11. Como se sabe, as informações contábeis do acima colacionado DRE,
juntamente com as apurações do balanço patrimonial (doc. 03), são refletidas na DIPJ,
in casu, de 2012.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902882/2013-75

12. Por isso, o resultado do lucro líquido (após a CSLL) obtido, de R$
8.326.637,10 (R$ 9.093.711,23 - R$ 767.074,13) foi refletido na Demonstração da
Apuração do IRPJ em 31/12/11, mais precisamente na “Ficha 09A – Demonstração do
Lucro Real – PJ em Geral)”: [...]
13. Naturalmente, a RECORRENTE computou, ainda, (i) a soma das adições de
R$ 2.026.467,06 e (ii) a soma das exclusões de R$ 1.934.523,50, alcançando a base de
cálculo do IRPJ o montante de R$ 8.418.580,66 (R$ 8.326.637,10 + R$ 2.026.467,06 -
R$ 1.934.523,50), conforme devidamente refletido na DIPJ 2012: [...]
14. Considerando a alíquota de 15% (quinze por cento) do IRPJ sobre a base de
cálculo e o adicional de IRPJ de R$ 817.858,07, a RECORRENTE apurou IRPJ
devido no ano de 2011 no valor de R$ 2.080.645,17: [...]
15. Do montante a título de IRPJ devido no ano de 2011 - R$ 2.080.645,17 -, a
RECORRENTE excluiu (i) o IRRF a compensar, no valor de R$ 98.496,05, assim
como (ii) as estimativas de IRPJ recolhidas entre janeiro e novembro de 2011 (doc.
04), que somam R$ 1.619.840,06.
16. A partir desse racional da apuração do lucro real, a RECORRENTE
verificou que o saldo de IRPJ a recolher em dezembro de 2011 deveria ter sido no
valor de R$ 362.309,06, conforme a DIPJ 2012: [...]
17. Assim, após os ajustes anuais, a RECORRENTE concluiu que deveria ter
pago DARF, a título de IRPJ de dezembro de 2011, no valor de R$ 362.309,06, e não
no montante de R$ 442.006,58, que já havia sido recolhido.
18. Em outras palavras, após a apuração do lucro real e os ajustes anuais,
concluiu-se que, por um equívoco, o valor recolhido em dezembro de 2011 foi maior
do que o IRPJ que, de fato, era devido.
19. Nessa toada, refletindo as informações da DCTF retificadora, a
RECORRENTE corretamente consignou em sua DIPJ 2012, como imposto a pagar
referente a dezembro de 2011, o valor de R$ 362.309,06, razão pela qual faz jus ao
crédito decorrente da diferença entre o DARF pago - R$ 442.006,58 - e aquele
montante - R$ 362.309,06.
20. Além dessa demonstração detalhada, para comprovar sua boa-fé de que o
crédito decorre de mero recolhimento indevido do IRPJ referente a dezembro de 2011,
a RECORRENTE ora apresenta o balancete mensal de verificação (doc. 05) e o Livro
Diário 2011 (doc. 06), mencionados no v. acórdão n.o 14-96.973 (fls. 68 a 71) como
elementos probatórios do direito creditório.
21. Isso porque os julgadores consignaram que “a interessada não comprovou
em nenhum momento a existência de balanços ou balancetes, devidamente
escriturados no Livro Diário e também não apresentou nenhum outro elemento da
escrituração contábil e fiscal”.
22. Ocorre que tais documentos não se prestam a demonstrar o equívoco no
recolhimento do IRPJ, pois o pagamento a maior em dezembro de 2011 não decorreu
de estimativa que não foi concretizada, mas sim de mero erro no montante a ser
recolhido, verificado após a apuração do lucro real.
23. Tanto é que o próprio site da Receita Federal do Brasil reconhece que, como
o pagamento realizado em dezembro de 2011 foi equivocadamente no montante de R$
442.006,58, há saldo disponível no valor de R$ 79.697,52, que é justamente o crédito
pleiteado por meio da declaração de compensação n.o 35918.73797.290812.1.3.04-
2530 (doc. 07): [...]
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902882/2013-75

24. Como restou demonstrado, em razão do equívoco no recolhimento do IRPJ
referente a dezembro de 2011, reconhecido pelo próprio sistema da Receita Federal do
Brasil, a RECORRENTE faz jus ao crédito no valor original de R$ 79.697,52,
pleiteado por meio da declaração de compensação n.o 35918.73797.290812.1.3.04-
2530.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – PEDIDOS
25. Em virtude do todo exposto, requer a RECORRENTE seja provido o
presente Recurso Voluntário, com o reconhecimento do direito creditório pleiteado no
“PER/DCOMP” no 35918.73797.290812.1.3.04-2530, culminando na homologação da
compensação almejada.
26. Outrossim, se porventura restar entendido que os fundamentos acima
expostos, bem assim que os documentos ora acostados não sejam suficientes para se
determinar o provimento deste Recurso Voluntário, o que se alega por mera
argumentação, pugna-se pela conversão do feito em diligência, para que sejam
apresentados os documentos que a D. Autoridade Fiscal reputar necessários.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902882/2013-75

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902882/2013-75

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, determina:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902882/2013-75

valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
Para a análise do pagamento a maior de estimativa, cabe a aplicação dos
enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-96.973, de 29.07.2019, e-fls.
63-66:
O Despacho Decisório recorrido não homologou a declaração de compensação
n° 35918.73797.290812.1.3.04-2530 em razão da integral utilização do DARF nela
informado (IRPJ, Código de Receita 5993, Período de Apuração 31/12/2011, R$
442.006,58) na quitação do débito de IRPJ declarado em DCTF para o mesmo fato
gerador e no mesmo valor.
O contribuinte retificou a DCTF de dezembro de 2011 apenas em 16/08/2013,
após a ciência do Despacho Decisório, que se deu em 12/08/2013 (fl. 10). Na
declaração retificadora, informou IRPJ devido (Código 5993) no valor de R$
362.309,06.
Porém, o contribuinte não apresentou junto de seu recurso qualquer prova que
permita aferir se o débito de IRPJ (Código 5993) informado na DCTF retificadora é o
correto.
Na DIPJ do ano-calendário 2011, o contribuinte informa que o débito de
estimativa de IRPJ relativo ao mês de dezembro de 2011 foi apurado com base em
balanço ou balancete de redução, consignando que o valor do débito é de R$
362.309,05. [...]
No entanto, a interessada não comprovou em nenhum momento a existência
desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e também
não apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902882/2013-75

Registre-se que o ônus probante é do contribuinte, que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
A Recorrente argumenta que o óbice apontado na decisão de primeira instância
está superado pelo Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 (Súmula CARF no
164).Para tanto, em sede recursal, há apresentação do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do exercício, do balancete mensal de verificação e do Livro Diário, e-fls. 150-160.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902882/2013-75

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 288
DF CARF MF
Original